Tribunal: TJDFT
Processo: 0043658-92.2016.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0043658-92.2016.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o Ministério Público para que se manifeste, no prazo legal, sobre os embargos de declaração opostos. Cumpridas as determinações, retornem-se os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator